Tribunal: STF
Processo: RE 1469771
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 19, fls. 6-7):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO A VALORES VENCIDOS. POSTERIOR SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE VALORES EM ABERTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Apelação interposta contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu questão de ordem pública e reconheceu a preclusão da execução das parcelas referentes ao período de janeiro de 1996 a dezembro de 1997, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, I e 924, II, do Código de Processo Civil. 



    2. O trânsito em julgado do título executado (84,32%) ocorreu em setembro de 1991 e que a parte interessada apresentou requerimento de execução de sentença neste mesmo mês. 



    3. O andamento da execução foi suspenso em virtude do ajuizamento de Ação Rescisória (nº. AR78/CE) pela União, em 07 de outubro de 1991, em virtude da qual foi proferida decisão, em 17 de janeiro de 1992, pelo Presidente desta Corte, deferindo pleito formulado pelo ente público para suspender a execução do processo até julgamento da referida ação pelo Plenário. 



    4. A referida rescisória foi, inicialmente, julgada improcedente por esta Corte. Entretanto, em sede de embargos de declaração, este Tribunal reconheceu a incompetência absoluta do juízo prolator do julgado rescindendo, e imprimindo-lhes efeitos modificativos, julgou procedente o pedido rescisório. 



    5. Uma vez julgada a rescisória por este Tribunal, houve interposição de Recurso Especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça também concedido liminar para suspender a execução da decisão rescindenda até o trânsito em julgado do REsp nº. 98.487/CE, o que só veio a ocorrer em 24/08/2015. 



    6. Foram expedidos requisitórios para pagamento parcial dos créditos devidos aos exequentes, relativamente às parcelas em atraso no período compreendido entre 1990 e 1995 (prestações, naquele momento, vencidas). 



    7. As sucessivas suspensões da execução fizeram com que o feito ficasse paralisado por quase 20 (vinte) anos, tendo ficado pendente de pagamento os valores devidos entre janeiro de 1996 e o momento da efetiva absorção integral dos 84,32%, já que nunca houve o cumprimento voluntário da obrigação de fazer por parte da União. 



    8. A concordância da exequente, após a retomada do curso da execução, com os precatórios já expedidos nos autos não pode ser interpretada como renúncia dos exequentes aos valores em aberto. 



    9. Também não há que se falar em desídia por parte dos apelantes, pois a suspensão prolongada da execução deve ser atribuída ao acatamento judicial dos sucessivos recursos e medidas cautelares utilizados pela União ao longo da marcha processual. 



    10. Apelação provida para determinar o prosseguimento da execução relativa aos valores devidos após janeiro de 1996”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 21 e 22), foram acolhidos apenas os opostos pela parte exequente para determinar a inversão dos ônus de sucumbência e condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios (Docs. 24 e 25).



    No apelo extremo (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 



    Aduz, em síntese, que “o Supremo Tribunal Federal, já de longa data (DEZ/1990), antes mesmo do ajuizamento e do trânsito em julgado desta demanda, refutou a existência de direito adquirido em relação ao índice de reajuste salarial perseguido na presente ação” (Doc. 28, fl. 6).



    Assim, entende que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, na medida em que “deferiu tal reajustes sem a devida fundamentação. Em outros termos, pode-se afirmar que, com relação aos reajustes reclamados no presente feito, o Supremo Tribunal Federal interpretou o inciso XXXVI do artigo 5º do Texto Maior de 1988, que versa sobre direito adquirido, no sentido de que não houve qualquer violação a este instituto” (Doc. 28, fl. 6).



    Ao final, reitera que “a jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios.(ADIN 4451/AC)” (Doc. 28, fl. 9).



    O RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 34).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fl. 5):



    “III.2 - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O CPC/15 estabelece que , in verbis: 



    [...]



    No caso dos autos, a matéria discutida se encontra revestida de repercussão geral, tendo em vista que (INCONSTITUCIONALIDADE DO REAJUSTE DEFERIDO RECONHECIDA PELO STF ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO). 



    Essa matéria possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 1.035, do CPC. 



    Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, por ser matéria de ordem pública, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 



    Presente, assim, a repercussão geral porque certamente a decisão a ser proferida por esse e. Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 



    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico. 



    Acrescente-se o EFEITO MULTIPLICADOR, haja vista que, tratando-se da União Federal, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. 



    A questão ora versada igualmente apresenta repercussão geral do ponto de vista político e social, na medida em que a decisão a ser prolatada influenciará na existência de maior ou menor verba a ser destinada à implementação das políticas públicas e sociais. 



    Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem determinou o prosseguimento da execução, reformando sentença que reconheceu a preclusão da pretensão executória no que diz respeito ao período posterior a janeiro de 1996, pelos seguintes fundamentos (Doc. 19, fl. 4):



    “Analisando os autos, verifica-se que o trânsito em julgado do título executado ocorreu em setembro de 1991 e que a parte interessada apresentou requerimento de execução de sentença neste mesmo mês. 



    Ocorre que o andamento da execução foi suspenso em virtude do ajuizamento de Ação Rescisória (nº. AR78/CE) pela União, em 07 de outubro de 1991, em virtude da qual foi proferida decisão, em 17 de janeiro de 1992, pelo Presidente desta Corte, deferindo formulado pelo ente público para suspender a execução do julgado até julgamento da referida ação pelo Plenário. 



    A referida rescisória foi, inicialmente, julgada improcedente por esta Corte. Entretanto, em sede de embargos de declaração, este Tribunal reconheceu a incompetência absoluta do juízo prolator do julgado rescindendo, e imprimindo-lhes efeitos modificativos, julgou procedente o pedido rescisório. 



    Uma vez julgada a rescisória por este Tribunal, houve interposição de Recurso Especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça também concedido liminar para suspender a execução da decisão rescindenda até o trânsito em julgado do REsp nº. 98.487/CE, o que só veio a ocorrer em 24/08/2015. 



    No caso, observa-se que foram expedidos requisitórios para pagamento parcial dos créditos devidos aos exequentes, relativamente às parcelas em atraso no período compreendido entre 1990 e 1995 (prestações, naquele momento, vencidas). 



    Contudo, as sucessivas suspensões da execução fizeram com que o feito ficasse paralisado por quase 20 (vinte) anos, tendo ficado pendente de pagamento os valores devidos entre janeiro de 1996 e o momento da efetiva absorção integral dos 84,32%, já que nunca houve o cumprimento voluntário da obrigação de fazer por parte da União. 



    O fato de que, após a retomada do curso da execução, a parte exequente concordou com os precatórios já expedidos nos autos não pode ser interpretado como renúncia dos exequentes aos valores em aberto. 



    Ademais, não há qualquer óbice à expedição de requisitório complementar quando o primeiro expedido não abrangeu a totalidade das parcelas devidas ao exequente. 



    […]



    Também não há que se falar em desídia por parte dos apelantes, pois a suspensão prolongada da execução deve ser atribuída ao acatamento judicial dos sucessivos recursos e medidas cautelares utilizados pela União ao longo da marcha processual. 



    Assim sendo, o caso é de reforma da sentença que reconheceu a preclusão da pretensão executória, no que diz respeito ao período posterior a janeiro de 1996”.



    No Recurso Extraordinário, a União restringe-se a afirmar que o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, haja vista que “servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico” (Doc. 28, fl. 9). 



    Verifica-se, desse modo, que as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, incidindo, no ponto, os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente